Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717035-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VG COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME, VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DOMBEK, VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, VG COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Verifico a existência de erro material no acórdão, que deixou de apreciar o recurso inominado interposto pela parte VG Comércio de Produtos e Artigos Funerários LTDA ME. Diante da possibilidade de efeitos integrativos, intime-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L